Tribunal: STF
Processo: Rcl 94332
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Isabel Cristina Carnelos Silva, nos autos 1019841-36.2024.8.26.0482, por afirmado descumprimento ao que decidido por este Supremo Tribunal  no Recurso Extraordinário 1.237.867 RG, Tema 1.097.

Argumenta a reclamante:

Informa-se que a presente Reclamação é instruída com a cópia integral do Processo nº 1019841-36.2024.8.26.0482, incluindo procuração, documentos  pessoais, laudos, petições e todas as decisões proferidas, cumprindo o disposto no art.  988, § 2º, do CPC e permitindo a análise completa da controvérsia. Ressaltando ainda que  referido feito não transitou em julgado, haja vista que a r.decisão abaixo foi  disponibilizada na presente data, senão vejamos:
[...]
A presente Reclamação é o ápice de uma longa batalha judicial em que a  Reclamante, servidora pública municipal diagnosticada com Transtorno do Espectro  Autista (TEA), busca não apenas um direito material, mas o direito fundamental a um  processo justo. O histórico processual demonstra uma luta constante contra a imposição  de uma prova unilateral como verdade absoluta, em detrimento de seu direito à ampla  defesa. 
[...]
No caso, a autoridade do Tema 1.097 foi usurpada, pois o tribunal a quo,  a pretexto de aplicá-lo, acabou por esvaziar o conteúdo do direito material ali  reconhecido, transformando-o em letra morta ao validar um procedimento processual  viciado.
[...]
Portanto, o distinguishing é manifesto: o Tema 1.097 assegura o direito à produção de contraprova pericial isenta quando há conflito probatório. Ao negar a  perícia judicial, a autoridade reclamada violou a autoridade do STF, aplicando o  precedente de forma a esvaziar a garantia do devido processo legal (doc. 1, pp. 2-9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido e requer, no mérito:

f) Ao final, a total PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para, reconhecendo o  cerceamento de defesa e a errônea aplicação do Tema 1.097/STF, cassar o v. acórdão  reclamado e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Recurso  Extraordinário interposto pela Reclamante, a fim de que esta Suprema Corte possa  analisar as violações constitucionais apontadas (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Defiro a justiça gratuita.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 

A reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.237.867 RG, Tema 1.097 da repercussão geral, Redator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, no qual este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”, com a seguinte ementa
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a ‘adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção’ (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento (DJe 12.1.2023).

O § 2º do art. 98 da Lei n. 8.112/1990 determina:

Art. 98.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
(...) § 2º  Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário  (grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o § 2º do art. 98 da Lei n. 8.112/1990, mas é necessária a comprovação por junta médica oficial.

A sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública adotou os seguintes fundamentos:

A controvérsia cinge-se em verificar o direito da autora, servidora  pública municipal diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à redução de  sua jornada de trabalho, sem a correspondente redução de seus vencimentos.
É incontroverso nos autos que a autora é portadora de TEA,  conforme vasta documentação médica apresentada e reconhecido pela própria junta médica  municipal.
A matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no  julgamento do Tema nº 1097 de Repercussão Geral (RE 1237867), que fixou a seguinte  tese: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o  art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990."
{...]
Da leitura da norma de regência, depreende-se que o direito à  redução da jornada de trabalho não é absoluto, mas condicionado à comprovação da sua  necessidade, a ser aferida por uma junta médica oficial. A finalidade da perícia oficial é,  justamente, avaliar as condições específicas do servidor e as particularidades de seu  ambiente e atribuições laborais para concluir, de forma técnica e imparcial, se a redução da  jornada é medida indispensável para garantir sua saúde e bem-estar.
No caso em tela, em estrito cumprimento ao que determina o  precedente vinculante e a legislação aplicável, este Juízo determinou a avaliação da autora  pela junta médica do Município (fls. 108-109)
O laudo pericial, subscrito por dois médicos, embora reconheça a  condição da autora e a existência de limitações, concluiu de forma expressa que: "Em  nosso entendimento não é caso de redução de jornada (fl. 200).
O parecer técnico sugeriu, como medidas mais adequadas e  suficientes para o caso, a adoção de adaptações no ambiente de trabalho, tais como o  remanejamento da servidora para uma sala com menor fluxo de pessoas, mais reservada e  silenciosa, com controle de luminosidade e longe de odores fortes.
Ainda que os laudos e relatórios dos profissionais que assistem a  autora indiquem a necessidade da redução, o requisito legal expresso no art. 98, § 2º, da  Lei nº 8.112/90, é a comprovação da necessidade por junta médica oficial. O laudo  produzido pela municipalidade constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, e suas conclusões técnicas, devidamente fundamentadas, não  foram infirmadas por prova robusta em sentido contrário. A simples discordância da parte  ou a existência de laudos particulares com entendimento diverso não são suficientes, por si  sós, para desconstituir o parecer da junta oficial, especialmente quando este se mostra  coerente e aponta alternativas de adaptação razoáveis.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO  IMPROCEDENTE o pedido formulado por ISABEL CRISTINA CARNELOS SILVA  em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e, em consequência, julgo  extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código  de Processo Civil (doc. 2, pp. 240-242 - grifei).

O agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário  apresenta a seguinte ementa: 

AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou  seguimento ao recurso extraordinário - A questão da  aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei  8.112/1990, aos servidores públicos estaduais e municipais,  é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte  na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.  1.237.867/SP Tema 1097/STF - Inviabilidade de reexame de  prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula  279/STF e Tema 181/STF - Decisão mantida - Recurso  DESPROVIDO (doc. 2, p. 332).

No que interessa, transcrevo:

O recurso não comporta provimento. 
 Com efeito, com o permissivo do art. 1.030, inciso I,  alínea 'b' do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou estar o v.  Acórdão da Turma Julgadora convergente ao decidido no RE nº 1.237.867/SP (Tema n°  1097), do Col. Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: 
 Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado,  para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. 
 Assim, restou reconhecido que, caso preenchesse os  requisitos legais, a autora faria jus à benesse pleiteada, sob o enfoque do Tema em  questão. 
 Nesse ponto, não se avista desacerto na decisão ora  agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento  do RE nº 1.237.867/SP referente à aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da  Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais.
[...]
Nessa quadra de considerações, tem-se por inafastável o  reconhecimento da falta de requisitos de admissibilidade, circunstância a traduzir  ausência de pressuposto objetivo de cognoscibilidade da insurgência veiculada. Diante do exposto, voto pelo improvimento do agravo  interno, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com observação  quanto ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181 (doc. 2, pp. 333-334 - grifei).

 Verifico não haver descumprimento do paradigma indicado, uma vez que, da análise dos autos, constata-se que a decisão reclamada encontra-se em plena conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 1.097 da Repercussão Geral.

Da base empírica da decisão, infere-se que a reclamante foi submetida a junta médica, condição essencial para a concessão da redução de horário. Lembro que, em regra, não é possível discordar das conclusões fáticas assentadas na base empírica da decisão reclamada, considerando que não se admite análise fático-probatória em reclamação constitucional.

Nessa mesma linha: 

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. In casu, (a) O reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “os elementos trazidos aos autos comprovam a apuração do crédito e sua constituição, conforme preconizado na Súmula Vinculante n° 24 do STF”; (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que “a inicial acusatória de fls. 45/73 arrola cerca de 30 autos de infração para alicerçar a pretensão punitiva, individualizando em cada item a data de constituição definitiva dos créditos tributários e da respectiva inscrição em dívida ativa”. (d) Consectariamente, diante da a existência de notícia, nos autos de origem, do lançamento definitivo do tributo, cuja sonegação é imputada ao Reclamante, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. (e) Demais disso, conclusão diversa da relatada pela Autoridade Reclamada, cujas informações são revestidas de presunção de veracidade, demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019 – grifei).
   
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 2. Das informações prestadas pela autoridade reclamada – que são dotadas de presunção juris tantum de veracidade –, evidencia-se a inexistência de afronta ao paradigma, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 3. Ademais, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui nítido propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Suprema Corte, tendo em vista que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator